Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-71.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI IZIDORO DA SILVA MACEDO - CPF: 630.672.001-44 (RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1006158-71.2021.8.11.0055

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente:

SUELI IZIDORO DA SILVA MACEDO

Recorrido:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
.
AUXÍLIO DOENÇA. CESSAÇÃO PREMATURA DO BENEFÍCIO ENQUANTO PERDURAVA A INCAPACIDADE DA AUTORA. VALOR DEVIDO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança em que a autora alega que o benefício previdenciário de auxílio-doença foi interrompido antes da data em que cessou a sua incapacidade, de modo que houve retenção indevida do valor.

2.
A incapacidade para o trabalho é o requisito básico para a concessão do benefício de auxílio-doença, devendo esta impossibilidade ser total ou parcial, porém temporária. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontrava incapacitada para exercer sua atividade de trabalho, a cessação prematura do benefício mostra-se indevida.

3.
Por outro lado, quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do ente público municipal capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

4.
S
entença reformada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c danos morais ajuizada por SUELI IZIDORO DA SILVA MACEDO em face do Município de Tangará da Serra. Em síntese, a autora informa que é servidora pública municipal no cargo de professora, se encontrando afastada por motivos de saúde desde 2019, com o recebimento do auxílio doença.

Esclarece que após realizar perícia médica foi constatada a cessação da incapacidade em 01/07/2020, com a possibilidade de readaptação da servidora. Ocorre que de forma indevida, o Município deixou de pagar o auxílio referente ao mês de 06/2020, quando ainda era beneficiária do referido auxílio. Busca a condenação do Município ao pagamento do valor referente ao benefício previdenciário do mês de junho/2020, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, conforme pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Tangará.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do presente recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado trata-se de ação de cobrança em que a autora alega que o benefício previdenciário de auxílio-doença foi interrompido antes da data em que cessou a sua incapacidade, de modo que houve retenção indevida do valor.

Por sua vez, o Município sustenta que o desconto é devido, uma vez que a parte autora deveria ter voltado a exercer suas atividades em junho/2020, assim, considerando que laborou apenas dois dias no referido período, o desconto é lícito e corresponde as faltas da servidora.

Em que pese as alegações do Município, vislumbra-se que a servidora foi submetida a perícia medica em 03/04/2020 por médico vinculado ao SerraPrev, oportunidade em que foi constatada a incapacidade para o trabalho, com possível data de cessação da incapacidade em 01/07/2020 (id no 147892873), de modo que inconteste a cessação prematura do benefício no mês 06/2020.

A propósito, destaco que após retornar para o trabalho no mês 07, quando teve suas funções readaptadas em decorrência da incapacidade, logo em seguida em 03/08/2020 foi novamente concedido o benefício previdenciário de auxílio doença.

Percebe-se, portanto, a existência de enfermidades que implicam a redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente pela autora, o que foi confirmado pela nova concessão do benefício.

Logo, a partir desses elementos, tenho como confirmado o nexo de causalidade e, por conseguinte, a cessação prematura do benefício, de modo que a autora faz jus ao recebimento do valor correspondente ao benefício previdenciário de auxílio doença referente ao mês de junho/2020.

Por outro lado, quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do ente público municipal capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Posto isso, conheço do recurso interposto por
SUELI IZIDORO DA SILVA MACEDO,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a pagar o valor correspondente ao auxílio doença devido à autora no mês de junho/2020.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022